Tribunal: TJMT
Processo: 0006794-51.2011.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006794-51.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELDA GRUPP ROSSET (TERCEIRO INTERESSADO), AMPELIO JOSE ROSSET - CPF: 007.360.589-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO EXPROPRIANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ao revés, fixou o Magistrado condutor o valor indenizatório da servidão administrativa tomando como parâmetro apenas as importâncias estimadas pela autora/recorrida, quando, deveria ter sido realizada a prova pericial, pois só assim o prejuízo causado ao dono do imóvel, objeto da servidão, seria delimitado corretamente.

II - Na ação de constituição de servidão administrativa constitui direito do expropriado o recebimento da devida indenização, razão pela qual os honorários periciais - para averiguar o valor real do imóvel - devem ser arcados pelo expropriante que deseja impor limitação ao uso do direito de propriedade alheia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0006794-51.2011.8.11.0040 interposto por SERGIO ROSSET contra sentença proferida nos “AÇÃO CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C/ PEDIDO LIMINAR DE DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGENS E/OU DESEMBARGO DE OBRA” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 3ª Vara Cível de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 149821947 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para consumar a imissão da autora na parte do imóvel descrito na inicial e de propriedade dos réus, mediante servidão administrativa e indenização na quantia de R$ 3.474,00 (três mil quatrocentos setenta e quatro reais), acrescida de juros compensatórios na proporção de 12% ao ano desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito em julgado desta sentença, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 149821948 que a apelada ingressou com ação de constituição de servidão administrativa em decorrência da alegada necessidade de instituir a servidão da rede elétrica para a continuidade das obras de construção da linha de transmissão de 138 KV, interligando a subestação de Sinop/MT à subestação de Ipiranga do Norte/MT e, para tanto, passando pelo imóvel rural do Apelante, matrícula n° 11.938, do CRI de Sorriso/MT, requerendo provas testemunhais e pericial na inicial;

Aduz que a apelada trouxe um laudo estimativo de indenização de R$ 3.474,00 (três mil quatrocentos e setenta e quatro reais) e depositou o respectivo valor em juízo. Na defesa, o Apelante contestou o valor indenizatório, sustentando que a estimativa não correspondia à justa indenização. O juízo fixou como ponto controvertido o valor da indenização a ser paga ao apelante, porém a Apelada não depositou os honorários periciais, apesar de devidamente intimada (fls. 265) e a providência foi declarada preclusa;

Afirma que nas ações de constituição de servidão administrativa, o ônus da prova é exclusivamente do autor da ação (expropriante) quando não houver concordância com o valor da indenização. Aliás, a prova pericial é providência obrigatória a ser seguida pelo magistrado já no despacho da inicial, isto é, independentemente de requerimento das partes, conforme art. 14, caput, e art. 23, ambos do Decreto-Lei 3365/1941;

Sustenta que outro ponto específico que torna nula a sentença é o cerceamento de defesa, pois a falta de laudo de avaliação constitui afronta ao princípio da justa reparação nas limitações de uso e gozo da propriedade impostas pelo poder público em benefício da coletividade. Além do mais, a sentença não observou a obrigatoriedade de indicação dos elementos especiais à formação do preço da justa indenização, como bem determina o art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941;

Requer o reconhecimento e nulidade da sentença por cerceamento de defesa para que se determine à apelada o adiantamento dos honorários periciais.

Contrarrazões sob ID. 149821603.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO COM INDENIZAÇÃO” ajuizada por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, doravante denominado recorrido, em face de Ampélio Jose Rosset, Elda Grupp Rosset e Sergio Rosset, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que almejou a desobstrução da passagem para a continuidade das obras de construção da linha de transmissão de 138 KV, interligando a subestação de Sinop/MT à subestação de Ipiranga do Norte/MT, passando pelo município de Sorriso/MT, no imóvel rural matrícula n° 11.938, do CRI de Sorriso/MT, averbação da presente ação às margens da matrícula do imóvel, de proprietário dos réus, mediante deposito judicial no valor de R$ 3.474,00 (três mil quatrocentos setenta e quatro reais);

Esclareceu que o referido projeto de construção da referida linha de transmissão de rede de energia elétrica se deu por meio da Resolução n° 1.721, de 9 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 16/12/2008, da Superintendência de Concessão e Autorizações de Transmissão e Distribuição, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Ministério de Minas e Energia, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída;

Alegou que para a execução do projeto de construção da linha de transmissão, efetuou levantamento físico de todas as áreas por onde passará a linha, a fim de que seja possível um contato com os respectivos proprietários e assim viabilizar a devida autorização, tendo obtido êxito na autorização de quase a totalidade dos proprietários de áreas no curso da linha de transmissão, tanto é que as obras já foram iniciadas, todavia, sem sucesso em relação ao imóvel dos réus, estando a obra paralisada, assim como que tentou por todos os meios resolver a questão administrativamente, apontando o interesse pública das obras e, inclusive, oferecendo indenização na forma da lei, sem, porém, lograr êxito, pois irredutíveis, motivo pelo qual pleiteou o presente pedido de constituição de servidão administrativa de passagem de rede de energia elétrica no referido local.

A liminar deferida para permitir o acesso da demandante e seus prepostos no imóvel rural descrito na inicial para a implantação da linha de transmissão de energia elétrica mediante prévio depósito da quantia indicada na peça de ingresso e realizou o depósito que foram levantado pelos requeridos/recorrentes.

O juiz a quo julgou a ação procedente para consumar a imissão da autora na parte do imóvel descrito na inicial e de propriedade dos réus, mediante servidão administrativa e indenização na quantia de R$ 3.474,00 (três mil quatrocentos setenta e quatro reais), acrescida de juros compensatórios na proporção de 12% ao ano desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 6% ao ano, contados da data do trânsito em julgado desta sentença, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios.

A tese recursal funda-se no cerceamento de defesa por ausência de perícia realizada judicialmente, bem como ser ônus da parte expropriante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Suscita a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de realização de prova pericial.

Cumpre salientar que a prova pericial tem enorme importância em ações como a ora analisada, nas quais devem ser apurados eventuais prejuízos suportados pelo proprietário do imóvel serviente decorrentes da servidão administrativa, bem como o justo valor da indenização a lhe ser paga.

O magistrado a quo deixou de realizar a perícia diante da falta de pagamento dos honorários pericias indicados, motivo pelo qual decidiu estar preclusa a providência e sentenciou o feito em favor do expropriante/recorrido.

A servidão administrativa é o instituto que autoriza o Poder Público, ou seus delegatários, a usar a propriedade privada para permitir a execução de obras e serviços de interesse público, coletivo, impondo ao dono do imóvel algumas restrições ao uso e gozo do bem onerado.

Da análise dos autos, constata-se que não há discussão sobre a legalidade do ato administrativo de instituição da servidão, limitando-se a controvérsia quanto à ausência de realização de perícia, que objetivaria apreciar o valor da indenização deferida, com o qual o apelante não concorda.

Ao revés, fixou o Magistrado condutor o valor indenizatório da servidão administrativa tomando como parâmetro apenas as importâncias estimadas pela autora/recorrida, quando, deveria ter sido realizada a prova pericial, pois só assim o prejuízo causado ao dono do imóvel, objeto da servidão, seria delimitado corretamente.

Com efeito, a indenização, decorrente da restrição imposta ao proprietário do imóvel, para ser fixada de maneira justa, deve se guiar pelos conhecimentos técnicos do perito, porquanto a perícia se perfaz como o meio de prova mais adequado para avaliar a área afetada pela servidão administrativa.

Embora não esteja o Julgador primevo adstrito àquilo que dispõe o laudo pericial, em razão do princípio do livre convencimento, deve ele possuir alguns critérios objetivos para fundamentar o valor indenizatório que irá arbitrar, razão pela qual se torna necessário um estudo pericial.

Na ação de constituição de servidão administrativa constitui direito do expropriado o recebimento da devida indenização, razão pela qual os honorários periciais - para averiguar o valor real do imóvel - devem ser arcados pelo expropriante que deseja impor limitação ao uso do direito de propriedade alheia.

Em sentido análogo, o STJ já decidiu que:

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO EXPROPRIANTE. 1. O adiantamento dos honorários periciais, em se tratando de ação de indenização por desapropriação indireta, incumbe ao Poder Público. 2. É que, consoante a abalizada doutrina do tema, a desapropriação indireta consiste no "desapossamento ou apossamento administrativo, pelo simples fato de que o Poder Público, inexistindo acordo ou processo judicial adequado, se apossa do bem particular, sem consentimento de seu proprietário. Transfere, pois, a este último os ônus da desapropriação, obrigando-o a ir a juízo para reclamar a indenização a que faz jus. Invertem-se, portanto, as posições: o expropriante, que deveria ser autor da ação expropriatório, passa a ser réu da ação indenizatória; o expropriado, que deveria ser réu da expropriatória, passa a ser autor da indenizatória". (José Carlos de Moraes Salles. A Desapropriação à luz da doutrina e da jurisprudência, Revista dos Tribunais, 5.ª ed., p. 846). 3. Consectariamente, imputar ao expropriado o adiantamento dos honorários periciais, em desapropriação indireta, é premiar o ilícito e, a fortiori, agravar o ônus da indenização expropriatória. 4. Destarte, não parece verossímil transferir o encargo a quem perdeu seu patrimônio sem o devido processo legal e, a fortiori, beneficiar aquele que transgrediu o mandamento constitucional. 5. Outrossim, a violação da norma constitucional acarretaria em vantagem para o Poder Público, na medida em que o adiantamento das despesas pelo expropriado funcionaria como medida inibitória ao ajuizamento da ação de indenização. - ( REsp nº 788.817, rel. Min. Luiz Fux, DJ23/8/2007)”

A jurisprudência nacional converge:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR INDENIZATÓRIO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. JUROS COMPENSATÓRIOS. DESPESAS PROCESSUAIS DOS RÉUS. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. - Quando o depósito do valor indenizatório apurado em perícia ocorrer antes da imissão na posse, deve ser mantida a incidência dos juros compensatórios sobre as parcelas depositadas e ainda não levantadas pelos réus. - O autor da ação expropriatória tem a obrigação de pagar as despesas dos réus no processo, inclusive honorários de assistente técnico. - Não se redimensiona os honorários de sucumbência quando fixados de forma adequada às circunstâncias do caso concreto.” (Apelação Cível 1.0024.14.003204-6/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2017, publicação da sumula em 27/04/2017)

Faz-se necessário a anulação da sentença e retorno dos autos à vara de origem para que seja realizada perícia judicial afim de se verificar qual seria a indenização justa para a área desapropriada, as expensas da expropriante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a instância singela para que a perícia seja realizada as custas da parte expropriante.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023